Tribunal: TJSP
Processo: 0039121-56.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – Meio oficial de bolsas – Acidente de trajeto – Lesões na perna esquerda - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa confirmada – Permanente maior escorço reconhecido – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada

Ementa:
Acidentária – Meio oficial de bolsas – Acidente de trajeto – Lesões na perna esquerda - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa confirmada – Permanente maior escorço reconhecido – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora a partir da citação, de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente, à base de 1% (CC/2002, artigo 406, e 161, § 1o, do CTN), até 29/06/2009 e, a partir daí, com juros da caderneta de poupança (artigo quinto da Lei 11.960/2009) - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado mantidos no consagrado percentual arbitrado de 15% do débito em atraso até sentença, seguindo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico, da autora e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0039121-56.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado LEILA ARAUJO MARQUES e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos voluntários das partes e ao oficial.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0039121-56.2012.8.26.0053 -Voto no 13.208
2
Apelação / Remessa Necessária no 0039121-56.2012.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Leila Araujo Marques
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.208
Acidentária – Meio oficial de bolsas – Acidente de trajeto –
Lesões na perna esquerda - Benefício acidentário – Nexo
causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa confirmada –
Permanente maior escorço reconhecido – Auxílio-acidente
na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a
partir do dia subsequente ao da última alta médica,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de
mora a partir da citação, de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente, à base de 1% (CC/2002, artigo 406, e 161, §
1o, do CTN), até 29/06/2009 e, a partir daí, com juros da
caderneta de poupança (artigo quinto da Lei 11.960/2009) -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
mantidos no consagrado percentual arbitrado de 15% do
débito em atraso até sentença, seguindo a orientação da
Súmula no 111 do STJ – Sentença sujeita ao reexame
necessário - Recurso voluntário autárquico, da autora e
oficial parcialmente providos.
A respeitável sentença de fls. 101 e verso/102, cujo relatório
se adota, julgou procedente ação acidentária proposta por Leila Araujo Marques
para condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% na forma da lei e demais consectários.
Inconformadas, apelam as partes.
O Instituto (fls. 126/139), para, em preliminar, dizer que, se o
caso, irá recolher o custo do porte de remessa e retorno dos autos, incluído no
conceito de custas processais como preparo do recurso, somente no final, nos termos
do artigo 27 do CPC (1973) e artigo 1o-A da Lei no 9.494/97 e entendimento oriundo
do E. STJ (Recurso Especial Repetitivo no 1.101.727/PR), devendo, portanto, o
recurso ser conhecido e, no mérito, provido, invertendo-se o resultado para se julgar
improcedente o pedido, reformando-se, assim, a sentença, na medida em que, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0039121-56.2012.8.26.0053 -Voto no 13.208
3
contrário do entendido em primeiro grau de jurisdição, as conclusões periciais
oficiais são claras em afirmar que a sequela apresentada não interfere no exercício
da atividade laborativa da autora, de modo a sustentar o auxílio-acidente pretendido,
segundo exigido pelo artigo 86 da Lei no 8.213/91, não bastando a constatação de
lesões, exigindo-se mais, a efetiva redução da capacidade laboral, amparando a lei
acidentária a incapacidade para o labor, não a lesão, até porque, o nexo causal,
também exigível, nos termos do artigo 20 da mesma lei já aludida, consistente de
acidente de percurso, não foi suficientemente comprovado pela autora, conforme lhe
competia, consoante artigo 333, inciso I, do mesmo código antes mencionado,
sequer havendo informações pormenorizadas sobre os meios de transporte e o trajeto
habitual, nem houve emissão de CAT, apenas a concessão de auxílio-doença
acidentário, passível de erro administrativo, ou, subsidiariamente, caso mantida a
sentença, a fixação do dia seguinte ao da última alta médica como início do
benefício, assim como o reconhecimento de eventual prescrição quinquenal e a
observância da legislação aplicável (Lei no 8.213/91 e alterações posteriores) para a
concessão e atualização do benefício, inclusive isenção de custas (Lei no 8.620/93,
artigo 8o), sem aplicação de multa diária pelo descumprimento de obrigação, pena de
ofensa ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público e enriquecimento
ilícito às custas do erário, reduzindo-se o percentual de honorários para 5%,
adequado ao caso, sem complexidade e célere, conforme artigo 20, § 3o, do CPC
(1973), e sobre o débito até sentença (Súmula 111 do E. STJ), contando-se juros de
mora de 0,5% ao mês a partir da vigência da Lei no 11.960/09 (30/06/2009), que deu
nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, não atingido pela
inconstitucionalidade no julgamento das Adis 4357 e 4425/DF, e correção monetária
pela TR, afastada por inconstitucional apenas para os débitos em precatório, de
acordo com a modulação dos efeitos daquele julgamento, de duplo efeito, vinculante
e erga omnes, uma vez decorrente de controle concentrado de constitucionalidade
(CF, artigo 102, § 2o), e Reclamação 2617, ou seja, mediante aplicação dos índices
oficiais de remuneração básica e juros das cadernetas de poupança.
A autora (fls. 104/109), pretendendo a reforma parcial da
sentença, provendo, dessa forma, seu recurso, para que a atualização do débito se
faça nos termos dos artigos 41 e 41-A da Lei no 8.213/91, com incidência do IPCA-
E após inscrição do precatório, afastando-se a TR, declarada inconstitucional para
tanto (Adis 4357 e 4425/DF).
Os recursos foram regularmente recebidos e processados.
Nas contrarrazões (fls. 155 e verso/158 e verso), o autor
sustenta o acerto da sentença e sua manutenção pelos próprios fundamentos.
O Instituto não apresentou contrarrazões.
Houve recurso oficial.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira
instância (fls. 164/168), sobre cujo novo trabalho a autora silenciou (fls. 213) e a
autarquia se deu por ciente do laudo e acostou aos autos informes previdenciários
atualizados da obreira (fls. 196/212).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0039121-56.2012.8.26.0053 -Voto no 13.208
4
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que em 18/03/2016 entrou
em vigor a Lei no 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil
de 1973), conforme previsto, inclusive, no art. 14, do Novo Código de Processo
Civil.
De se ressaltar que a lei processual tem efeito imediato e
geral, aplicando-se aos processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato
jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei,
bem como a coisa julgada.
Por essa razão, tenho que, no caso, não se pode desprezar as
regras adotadas pelo CPC de 1973, em vigor na data da sentença ou decisão.
Na hipótese, a sentença a quo foi proferida e publicada sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicado por esta Corte, em
grau de recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou
parcial do julgado objeto do recurso.
De se recordar que a remessa oficial foi conhecida por força
do disposto no art. 475, inciso I, do CPC, com a redação conferida pela Lei no
10.352, de 26/12/2001, que incluiu entre as pessoas jurídicas de direito público as
suas autarquias e fundações públicas.
No mais, de se lembrar, também, que conforme art. 1.007, §1o,
do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de
março de 2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso,
inclusive a taxa de porte, remessa e retorno.
Passadas tais considerações, passo ao exame dos recursos.
No mérito propriamente dito, baseia a autora sua pretensão na
alegação de que em razão de lesão no membro inferior esquerdo (fratura do fêmur
com diminuição de tamanho e força, dificuldade de deambulação e dor crônica),
decorrente de acidente de trânsito (colisão de moto com veículo) ocorrido em
03/2/2004, no trajeto entre a residência e o local de trabalho como meio oficial de
bolsas, teve sua capacidade laborativa reduzida, merecendo o correspondente auxílio-
acidente.
Não consta emissão de CAT.
Houve gozo de auxílios-doença, NB 5054231036, acidentário,
de 05/01/2005 a 05/04/2006 (fls. 141), CID S72 Fratura de fêmur (fls. 144); NB
5601318979, previdenciário, de 03/07/2006 a 30/11/2006 (fls. 149), CID S72
Fratura de fêmur (fls. 152); e NB 5188743597, previdenciário, de 30/11/2006 a
30/04/2009 (fls. 145), CID T93-8 Sequelas de outros traumatismos especificados
(fls. 148).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive
porque não foi contestado, nem afastado pela perícia, que o reconhece.
Nesse aspecto, de se consignar, ainda, que, muito embora não
conste emissão de CAT, o relatório médico de atendimento de fls. 24 e o boletim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0039121-56.2012.8.26.0053 -Voto no 13.208
5
policial de fls. 33 evidenciam a efetiva ocorrência do alegado acidente de percurso.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões
recursais do Instituto.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 187/189, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico do quadril/membro inferior
esquerdo, “Presença de leve redução da mobilidade da articulação coxo-femoral,
esquerda, com leve hipotrofia da musculatura do glúteo esquerdo, com cicatrizes
cirúrgicas em bom estado” e “Evidenciamos leve hipotrofia muscular da coxa em
comparação a outra coxa em bom estado”, assim como “Marcha levemente
claudicante, com leve prejuízo de acocorocamentos” (fls. 188).
Atestou
ainda,
como
diagnóstico,
consideradas
a
documentação médica e administrativa e exames complementares acostados, “leves
alterações funcionais na região atingida pelo acidente do trabalho, alterações estas
que não impedem que trabalhe, mas que geram permanente maior esforço e
incomodo em seu desempenho, vez que apesar de em seus trabalhos não realizar
atividades acocoradas, o ato de caminhar está levemente alterado, e as queixas
dolorosas no presente caso se justificam, sendo portadora de material de síntese na
região, como vemos as fls. 50/55” (fls. 189).
Também deixou afirmado que “As alterações encontradas
estão consolidadas, e não são mais passiveis de melhora clinica, estando, portanto,
tais sequelas consolidadas, reduzindo de forma parcial e permanente sua
capacidade para o trabalho” (fls. 189).
Por fim, concluiu que “Há redução Parcial e Permanente da
capacidade de trabalho do autor decorrente de sequela consolidada de acidente de
trabalho, por permanente maior esforço” (fls. 189).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
existência de sequelas no membro inferior esquerdo da autora, oriundas do acidente
de trajeto ocorrido, as quais a incapacitam para o exercício do labor, de modo parcial
e permanente, pela exigência de permanente maior esforço.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Vale aqui a lembrança de que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, para todos os fins, a redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, II, do Decreto no
3.048/99).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, a partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0039121-56.2012.8.26.0053 -Voto no 13.208
6
do acidente de trabalho narrado, ou seja, 01/05/2009, conforme dispõe o art. 86, §
2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, convertendo-se em
acidentários os auxílios-doença posteriores ao inicial (NB 5601318979 e NB
5188743597).
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (Recurso Especial 1.786.736 e Recurso Especial 1.729555, STJ -
Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a suspensão do processo em
observância à recente decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0039121-56.2012.8.26.0053 -Voto no 13.208
7
decrescente, à base de 1% (CC/2002, artigo 406, e 161, § 1o, do CTN), até
29/06/2009 e, a partir daí, com juros da caderneta de poupança, assim entendidos
como os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança (artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de
se unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0039121-56.2012.8.26.0053 -Voto no 13.208
8
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
No que se refere aos honorários de advogado, tenho que a
verba deve ser mantida no consagrado percentual arbitrado de 15%, incidindo
somente sobre as prestações vencidas até a data da sentença, consoante Súmula
111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotada pelas Câmaras
Acidentárias desta Corte.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
aos recursos voluntários das partes e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator